Tribunal: TJSP
Processo: 1008565-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnico de saneamento – Acidente "in itinere" – Lesões no membro inferior direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.